Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-64.2021.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003862-64.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIELE MOTA ZANELLA - CPF: 047.111.281-07 (APELANTE), JAQUESON DOS SANTOS CASTRO - CPF: 003.349.030-92 (ADVOGADO), KERLY JOANA CARBONERA - CPF: 038.037.319-09 (ADVOGADO), MOISENIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 430.852.021-53 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO JUSTINO PEREIRA - CPF: 008.599.301-81 (ADVOGADO), RAFAYANNE SOUSA SANTOS 06010363101 - CNPJ: 35.116.558/0001-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. BITREM. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHUVA INTENSA. CONDUTOR PROFISSIONAL. PREVISIBILIDADE DO EVENTO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PENSÃO MENSAL DEVIDA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEDUÇÃO DO DPVAT. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por companheira de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2018, na BR-158, zona rural de Vila Rica/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Boletim de Ocorrência lavrado por agente público no exercício de suas funções constitui prova suficiente para demonstrar o nexo causal entre a conduta do condutor do bitrem e o óbito da vítima; (ii) estabelecer se a chuva intensa configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade civil do condutor profissional de veículo de carga; (iii) determinar se o arquivamento do inquérito policial por insuficiência de provas para a ação penal vincula o juízo cível quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil; (iv) verificar se a empresa proprietária do veículo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente da discussão sobre a culpa subjetiva do condutor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Boletim de Ocorrência, lavrado por agente público no exercício de suas funções, goza de presunção juris tantum de veracidade e fé pública, não podendo ser desconsiderado sem prova idônea em sentido contrário, sendo suficiente para demonstrar que o veículo da vítima foi varrido pela segunda carreta do bitrem, que deslizou em movimento de zigue-zague e invadiu a pista contrária.

4. A chuva intensa não configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade civil do condutor profissional de veículo de carga, por se tratar de evento previsível que exige a adoção de cautelas redobradas, sendo irrelevante que o próprio condutor tenha admitido ciência das condições climáticas adversas e ainda assim prosseguido a viagem, afastando os requisitos de imprevisibilidade e irresistibilidade exigidos pelo art. 393, parágrafo único, do CC.

5. O arquivamento do inquérito policial por insuficiência de provas para a propositura da ação penal não vincula o juízo cível, em razão da independência das instâncias prevista no art. 935 do CC, não podendo ser utilizado como fundamento para afastar a responsabilidade civil dos réus.

6. A empresa proprietária do veículo bitrem responde solidariamente e de forma objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, por se tratar de atividade de transporte rodoviário de cargas que, por sua natureza, implica risco para os direitos de outrem, independentemente da discussão sobre a culpa subjetiva do condutor.

7. Os danos morais decorrem da própria natureza da violação sofrida pela autora (
in re ipsa
), considerando a perda abrupta e trágica do companheiro, presenciada pela autora que à época contava com apenas 22 anos de idade e mantinha união estável de cinco anos com a vítima, reconhecida por sentença judicial.

8. A pensão mensal no valor de um salário-mínimo, devida desde a data do óbito, com pagamento das parcelas vencidas de uma só vez e das vincendas mensalmente, representa justa reparação pelos danos materiais sofridos, diante da ausência de prova robusta e contemporânea aos fatos acerca da renda auferida pela vítima.

9. A constituição de capital para garantia das prestações vincendas é medida obrigatória nas condenações ao pagamento de pensão periódica decorrente de ato ilícito, independentemente da situação financeira do devedor, assegurando o efetivo cumprimento da obrigação durante todo o período de sua duração.

10. O valor do seguro DPVAT eventualmente recebido pela beneficiária deve ser deduzido do valor total da condenação, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. O Boletim de Ocorrência lavrado por agente público no exercício de suas funções goza de presunção juris tantum de veracidade e fé pública, constituindo prova suficiente do nexo causal entre a invasão da pista contrária por bitrem e o óbito da vítima, quando não ilidido por prova idônea em sentido contrário. 2. A chuva intensa não configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade civil do condutor profissional de veículo de carga, por se tratar de evento previsível que exige cautelas redobradas, sendo afastada a excludente quando o próprio condutor admite ciência das condições climáticas adversas e ainda assim prossegue a viagem. 3. O arquivamento do inquérito policial por insuficiência de provas para a ação penal não vincula o juízo cível, em razão da independência das instâncias prevista no art. 935 do CC. 4. A empresa proprietária de veículo de transporte de cargas responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, independentemente da discussão sobre a culpa subjetiva do condutor. 5. A constituição de capital para garantia das prestações vincendas é obrigatória nas condenações ao pagamento de pensão periódica decorrente de ato ilícito, independentemente da situação financeira do devedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIELE MOTA ZANELLA
na Ação Indenizatória para Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
MOISENIEL ALVES DOS SANTOS e RAFAYANNE TRANSPORTES
, representada pela empresária individual RAFAYANNE SOUSA SANTOS, contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante ADRIELE MOTA ZANELLA sustenta que o Boletim de Ocorrência, elaborado por agente público no exercício de suas funções e dotado de fé pública, goza de presunção
juris tantum
de veracidade, não podendo ser desconsiderado pelo julgador, porquanto registra expressamente que o veículo da vítima foi varrido pela segunda carreta do bitrem e consigna o relato de testemunha que presenciou o movimento de zigue-zague do veículo conduzido pelo réu, sendo este o único e verdadeiro elemento probatório existente nos autos, dado que a perícia no local se revelou inviável desde o início em razão de a via pública de alto fluxo não preservar marcas ou sinais aptos à sua realização.

Destaca que a invasão da pista contrária pelo bitrem demonstra o nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido, configurando a culpabilidade do apelado e tornando devidos os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial.

Intimados (id 360776407), os réus não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação indenizatória para reparação de danos morais e materiais, com pedido de pensão vitalícia, interposta por
ADRIELE MOTA ZANELLA
em face de
MOISENIEL ALVES DOS SANTOS e RAFAYANNE TRANSPORTES,
representada pela empresária individual RAFAYANNE SOUSA SANTOS.

Do sinistro

A autora narra, em síntese, que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 16h30min, trafegava como passageira no veículo Ford/F4000, placa NWP-3929, conduzido por seu companheiro REGIVALDO VIEIRA PEREIRA (
de cujus
), pela BR-158, KM 11, próximo à Ponte São Marcos, zona rural de Vila Rica/MT, no sentido Confresa-Vila Rica. Naquele momento, a segunda carreta do bitrem conduzido pelo primeiro réu, MOISENIEL ALVES DOS SANTOS, que trafegava no sentido contrário, deslizou sobre a pista e invadiu a mão de direção do veículo da vítima, colidindo violentamente com o Ford/F4000. Em decorrência da gravidade do acidente, REGIVALDO VIEIRA PEREIRA ficou preso às ferragens do veículo, sendo necessária a intervenção de outro caminhão para a remoção das ferragens e a posterior extração da vítima pelos paramédicos. Socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Vila Rica/MT, REGIVALDO VIEIRA PEREIRA não resistiu aos ferimentos e veio a óbito naquele mesmo dia, por volta das 17h30min, conforme certidão de óbito acostada aos autos. A autora, que presenciou todo o ocorrido, também foi socorrida e encaminhada ao hospital.

O acidente foi registrado por meio do Boletim de Ocorrência no 2018.342933, lavrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no qual consta que:

Da oitiva extrajudicial

O réu MOISENIEL foi conduzido à Delegacia de Polícia de Vila Rica para as providências cabíveis, onde prestou declarações reconhecendo que a carreta deslizou na pista em razão da chuva e invadiu a mão contrária, causando a colisão.

Do inquérito policial e seu arquivamento

Em razão do acidente, a Delegacia de Polícia de Vila Rica instaurou o Inquérito Policial no 35/2019, para apuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo MOISENIEL ALVES DOS SANTOS figurado como indiciado.

No curso das investigações, a autora ADRIELE MOTA ZANELLA prestou depoimento na condição de testemunha (id 360776354 - Pág. 41), relatando que o bitrem descia a curva em alta velocidade, que a carreta não realizava o movimento adequado para a curva e que invadiu a pista contrária com o reboque e o semirreboque, sem que o condutor conseguisse reduzir a velocidade a tempo de evitar a colisão.

O Ministério Público, ao final, propôs o arquivamento do inquérito por insuficiência de provas para a propositura da ação penal, ao fundamento de que não foi possível a realização de perícia no local e de que as duas pessoas ouvidas apresentaram versões contraditórias.

Do vínculo entre a autora e a vítima

No que tange ao vínculo entre a autora e a vítima, restou demonstrado nos autos que ADRIELE MOTA ZANELLA e REGIVALDO VIEIRA PEREIRA conviviam em união estável desde 2013, reconhecida por sentença judicial, não havendo filhos em comum, conforme certidão de óbito acostada aos autos. À época do acidente, a autora contava com apenas 22 anos de idade, ao passo que a vítima tinha 42 anos, nascida em 09 de março de 1976. A autora declarou que a renda auferida pelo companheiro à época do sinistro era de R$ 5.000,00 mensais, na condição de caminhoneiro autônomo, tendo juntado recibos de prestação de serviços para corroborar tal alegação.

Do registro do veículo

Quanto aos réus, o veículo bitrem envolvido no acidente, de placa JZQ-3149, constava registrado em nome de RAFAYANNE SOUSA SANTOS, empresária individual que explora a atividade de transporte rodoviário de cargas sob o nome fantasia RAFAYANNE TRANSPORTES, inscrita no CNPJ sob o no 35.116.558/0001-11, com sede na Rua C-12, no 68, Quadra 18-A, Lote 09, Setor Campestre, Acreúna/GO, no mesmo endereço residencial do primeiro réu MOISENIEL ALVES DOS SANTOS, que declarou no interrogatório policial ser casado e residir naquele endereço com a família.

Questões processuais na 1a instância

Os réus apresentaram contestação, na qual sustentaram, em síntese, que o acidente decorreu de caso fortuito ou força maior, em razão da chuva intensa, do péssimo sistema de escoamento da pista e da ausência de inclinação interna da curva, atribuindo a responsabilidade pelo sinistro à União e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Em caráter subsidiário, pugnaram pela redução dos valores pleiteados a título de danos morais e materiais, requerendo que a pensão fosse calculada sobre um salário-mínimo e limitada a 50% desse valor, além da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor, o que foi deferido pelo juízo singular.

A autora, intimada para impugnar a contestação, apresentou manifestação genérica, limitando-se a afirmar que o Boletim de Ocorrência demonstrava de forma irrefutável a culpabilidade dos réus e requerendo o julgamento antecipado da lide. Intimadas para se manifestarem sobre eventual interesse em nova tentativa de conciliação, apenas a autora respondeu, informando seu desinteresse e reiterando o pedido de julgamento antecipado.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a culpa do réu pelo acidente, acolhendo as teses defensivas de caso fortuito e força maior em razão da chuva intensa, e consignando que a autora, ao requerer o julgamento antecipado da lide, teria abdicado tacitamente da produção de provas adicionais. Consignou, ainda, que o Ministério Público propôs o arquivamento do inquérito policial por versões contraditórias e impossibilidade de realização de perícia no local, e que não havia provas materiais ou testemunhais a corroborar as alegações da autora.

Respondabilidade civil

Pois bem. A responsabilidade civil, disciplinada nos arts. 186 e 927 do CC, exige a presença de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, com suficiência, a presença de todos esses elementos, não se sustentando as excludentes de responsabilidade arguidas pelos réus.

O Boletim de Ocorrência no 2018.342933, lavrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no exercício de função pública, goza de presunção
juris tantum
de veracidade e fé pública.

O documento registra expressamente que o veículo da vítima
"foi varrido pela segunda carreta do Bitrem de Placa JZQ 3149"
, além de consignar o relato da testemunha Janildo de Souza Costa, que afirmou que
"o suspeito MOISENIEL vinha deslizando sua segunda carreta numa espécie de zigue-zague"
. Tais elementos, dotados de fé pública, não foram ilididos por qualquer prova em sentido contrário produzida pelos réus.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao desconsiderar o valor probatório do Boletim de Ocorrência sem qualquer fundamento idôneo para tanto. A presunção de veracidade do documento somente cede diante de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos, no qual os réus se limitaram a apresentar teses defensivas sem qualquer suporte documental ou pericial.

Ademais, o próprio depoimento da autora, prova documental anexada ao processo, colhido sob compromisso legal no Inquérito Policial no 35/2019, descreve com detalhes a dinâmica do acidente: o bitrem descia a curva em alta velocidade, a carreta não realizava o movimento adequado para a curva, invadindo a pista contrária com o reboque e o semirreboque, sem que o condutor conseguisse reduzir a velocidade a tempo de evitar a colisão. Tal depoimento, prestado perante autoridade policial, constitui prova documental válida e de relevante valor probatório.

No que tange à tese de caso fortuito ou força maior, fundada na chuva intensa no momento do acidente, não prospera. O art. 393, parágrafo único, do CC define o caso fortuito ou força maior como
"o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir"
. A chuva, por mais intensa que seja, constitui evento previsível para qualquer condutor, especialmente para o profissional de transporte de cargas, que tem o dever de redobrar a cautela diante de condições climáticas adversas.

Nesse sentido, o próprio réu MOISENIEL admitiu em seu interrogatório policial que sabia que estava chovendo, que reduziu a velocidade para aproximadamente 40 km/h e que a carreta deslizou em razão da água na pista. Se o condutor tinha ciência das condições adversas e ainda assim prosseguiu a viagem, não há como caracterizar o evento como imprevisível ou irresistível, afastando, por conseguinte, a excludente de responsabilidade arguida.

A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou no sentido de que
"A pista escorregadia em razão da chuva não configura caso fortuito ou força maior, pois a jurisprudência considera que tais condições não excluem a responsabilidade quando há evidências de imprudência ou imperícia do condutor."
(TJMT, N.U 1016192-84.2020.8.11.0041, Rel. Des. TATIANE COLOMBO, julgado em 10/12/2024).

A chuva, no contexto de acidente rodoviário e com motorista profissional configura fortuito interno e situação de risco previsível da atividade, porque se trata de evento climaticamente esperado em qualquer região brasileira. O motorista profissional deve estar capacitado para conduzir em condições adversas de tempo, além do mais, a carreta, por suas dimensões e peso, exige redobrada atenção em pista molhada. A imprevisibilidade exigida para configurar a excludente é a imprevisibilidade absoluta, não a mera dificuldade de condução

Independência de instâncias

Insta salientar que o arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, por insuficiência de provas para a propositura da ação penal, não vincula o juízo cível. O art. 935 do CC estabelece expressamente a independência entre as instâncias civil e penal, de modo que a ausência de condenação criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, especialmente quando o arquivamento se funda em insuficiência probatória para o processo penal, e não no reconhecimento de inocência ou de excludente de ilicitude.

Respondabilidade

Nesse contexto, demonstrados a conduta culposa do réu, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus e a reforma da sentença.

No que se refere à responsabilidade solidária da empresa RAFAYANNE TRANSPORTES, na condição de proprietária do veículo bitrem envolvido no acidente, sua responsabilidade decorre diretamente do art. 927, parágrafo único, do CC, que estabelece a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. O transporte rodoviário de cargas por bitrem constitui atividade de risco acentuado, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa proprietária do veículo, solidariamente com o condutor, nos termos do art. 942 do CC.

Danos morais

Quanto aos danos morais, sua configuração decorre da própria natureza da violação sofrida pela autora (
in re ipsa
). A perda abrupta e trágica do companheiro, presenciada pela autora que à época contava com apenas 22 anos de idade e mantinha união estável de cinco anos com a vítima, reconhecida por sentença judicial, representa sofrimento de magnitude inegável, dispensando prova específica de sua ocorrência. A dor pela perda do companheiro de vida, de forma súbita e violenta, diante dos próprios olhos, configura dano moral de elevada gravidade.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, o ordenamento jurídico pátrio não prevê critério objetivo, cabendo ao julgador observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, as condições pessoais da vítima e a capacidade econômica dos responsáveis. No caso dos autos, a gravidade do fato é incontestável, tratando-se de óbito de companheiro presenciado pela autora. Por outro lado, o primeiro réu é inválido e beneficiário de assistência social, e a empresa ré constitui microempreendimento individual com capital social de R$ 5.000,00, o que impõe moderação na fixação do valor indenizatório.

Diante dessas circunstâncias, a fixação dos danos morais em R$ 30.000,00 atende a regra da razoabilidade e os critérios da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento sem causa da autora.

Danos materiais (pensionamento por morte)

No tocante aos danos materiais, a pensão mensal devida à autora corresponde à reparação pela perda da contribuição econômica do companheiro para o sustento do lar. Não havendo prova robusta e contemporânea aos fatos acerca da renda auferida pela vítima - os recibos juntados são anteriores a janeiro de 2018 e representam receita bruta de atividade autônoma -, a fixação da
pensão
no valor de
um salário-mínimo mensal
representa justa reparação.

A pensão mensal de um salário-mínimo é devida desde novembro de 2018 (data do óbito) até a data em que a vítima completaria 73,1 anos de idade (aproximadamente março 2049), nos termos da expectativa de vida do brasileiro segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou até o falecimento da autora, o que ocorrer primeiro.

As parcelas vencidas
, compreendidas entre novembro de 2018 e a data do presente julgamento,
devem ser pagas de uma só vez
, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. As parcelas vincendas devem ser pagas mensalmente, com atualização pelo salário-mínimo vigente à época de cada pagamento.

Nesse particular, cumpre destacar que o valor do seguro DPVAT eventualmente recebido pela autora
deve ser deduzido
do valor total da condenação, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte autora informar nos autos o eventual recebimento de tal benefício.

Além disso, os réus devem ser condenados à
constituição de capital
ou à prestação de outra forma de garantia idônea para assegurar o pagamento das prestações vincendas, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios, fixam-se em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, calculados sobre a soma dos danos morais, das parcelas vencidas e de doze prestações vincendas, conforme o art. 85, § 9o, do CPC. Os réus arcam, ainda, com as custas processuais de ambas as instâncias.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente MOISENIEL ALVES DOS SANTOS e RAFAYANNE TRANSPORTES (RAFAYANNE SOUSA SANTOS) ao pagamento de:

(i) R$ 30.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (03/11/2018) e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do presente julgamento;

(ii) pensão mensal de um salário-mínimo, devida desde novembro de 2018, até a data em que a vítima completaria 73,1 anos de idade (aproximadamente março 2049) ou o falecimento da autora, o que ocorrer primeiro, com pagamento das parcelas vencidas de uma só vez, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela;

(iii) as parcelas vencidas, compreendidas entre novembro de 2018 e a data do presente julgamento, devem ser pagas de uma só vez, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela. Determina-se, ainda, a dedução do valor do seguro DPVAT eventualmente recebido pela autora, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

(iv) constituição de capital ou prestação de garantia idônea para assegurar o pagamento das prestações vincendas, nos termos do art. 533 do CPC;

(v) honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação, calculados sobre a soma dos danos morais, das parcelas vencidas e de doze prestações vincendas;

(vi) custas processuais de ambas as instâncias.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026